Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706077-72.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: GISELIA GUEDES COSTA ROSARIO BATISTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para se manifestar sobre a eventual intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932 (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.